Tribunal: TJDFT
Processo: 0719893-52.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Falsificação de documento público e estelionato tentado. Princípio da consunção. Absorção do falso pelo estelionato. Confissão espontânea. Inexistência. Fração de redução da tentativa. Manutenção no patamar mínimo. Recurso parcialmente provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a acusada pelos crimes de estelionato tentado (art. 171, caput, c/c art. 14, II, do CP) e falsificação de documento público (art. 297, caput, do CP), em concurso material (art. 69 do CP). A defesa pleiteia: (i) o reconhecimento do princípio da consunção entre os delitos de falsificação e estelionato; (ii) a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP); e, (iii) a fixação da fração máxima de diminuição pela tentativa, no patamar de 2/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o crime de falsificação de documento público deve ser absorvido pelo de estelionato tentado, em razão da aplicação do princípio da consunção; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e, (iii) determinar se deve ser aplicada a fração máxima de redução pela tentativa de estelionato.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da consunção aplica-se quando um crime é meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro, sendo por este absorvido. No caso, a falsificação do documento público serviu exclusivamente como meio para tentar viabilizar o saque indevido, configurando-se como etapa necessária para o estelionato tentado.

4. A ausência de prova de que o documento falsificado tenha sido utilizado ou pudesse ser utilizado em outras fraudes afasta a autonomia do delito de falsificação, impondo-se sua absorção pelo crime de estelionato tentado, conforme orientação do STJ (CC 124890/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 05/03/2013) e do próprio tribunal local (Acórdão 1261902, 0725850-79.2019.8.07.0001).

5. Para a confissão espontânea, o art. 65, III, “d”, do CP exige que a admissão do fato seja feita de forma clara e voluntária perante autoridade competente. Não havendo confissão formal nos autos, e tendo a acusada optado por permanecer em silêncio em todas as fases do processo, inexiste fundamento para o reconhecimento da atenuante.

6. No tocante à tentativa, a fração de diminuição deve ser fixada conforme o grau de execução e a proximidade da consumação, de que se a agente percorreu etapa significativa do iter criminis, sendo impedida de consumar o delito apenas por circunstâncias alheias à sua vontade, justifica-se a aplicação da menor fração redutora.

7. Reconhecida a consunção, impõe-se o decote da pena relativa ao delito de falsificação de documento público, mantendo-se apenas a sanção correspondente ao estelionato tentado, ajustada à fração de tentativa e às demais circunstâncias legais.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.